Tribunal: TJES
Processo: 0903247-21.2000.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0903247-21.2000.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: SOERCEL CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL –
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL –
NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
O princípio da dialeticidade “impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos” (AgRg no HC n. 756.744/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.).

2
. Na hipótese dos autos o juiz ao proferir a sentença delimitou os marcos temporais e a respectiva contagem do prazo prescricional que levaram a conclusão de que restou configurada a prescrição intercorrente. Ocorre que tais argumentos não foram impugnados especificamente pelo apelante. Isso porque o apelante limitou-se a dizer que “houve a citação dos devedores”, “houve a localização de bens em outros processos” e que “não houve o sobrestamento de que trata o art. 40 da Lei 6.830/80” além de juntar diversos julgados, porém não demonstrou de maneira clara e específica a influência dessas questões e as respectivas datas dos marcos interruptivos no cômputo do prazo prescricional.

3
.
Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a respeitável sentença de fls. 98-102vº, integrada pela decisão de fls. 105 que, nos termos do art. 219, §5º do CPC c/c art. 40, §4º da Lei n. 6.830/1980 c/c art. 156, inciso V e art. 174 do CTN, decretou a prescrição intercorrente da Execução Fiscal movida pelo ora apelante em face de
SOERCEL

CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, HELVECIO SOARES E WISLON SOARES.

Em suas razões (fls. 108-111vº), o apelante sustenta que não há prescrição intercorrente, diante da incidência de causa interruptiva.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimados (id. 8353452).

Deixo de abrir vista à d. Procuradoria de Justiça Cível uma vez que “
É desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais
” (Súmula 189 do STJ).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
0903247-21.2000.8.08.0048.

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA.

APELADOS: SOERCEL CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, HELVECIO SOARES E WISLON SOARES.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

(AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a respeitável sentença de fls. 98-102vº, integrada pela decisão de fls. 105 que, nos termos do art. 219, §5º do CPC c/c art. 40, §4º da Lei n. 6.830/1980 c/c art. 156, inciso V e art. 174 do CTN, decretou a prescrição intercorrente da Execução Fiscal movida pelo ora apelante em face de
SOERCEL

CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, HELVECIO SOARES E WISLON SOARES.

Em suas razões (fls. 108-111vº), o apelante sustenta que não há prescrição intercorrente, diante da incidência de causa interruptiva.

Pois bem.

Entendo que o recurso não deve ser conhecido por ausência de dialeticidade. Explico.

Conforme lição doutrinária,
“pelo princípio da dialeticidade se deve entender que todo o recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. A mera insurgência contra a decisão não é suficiente. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deverá também o recorrente demonstrar o porquê de estar recorrendo, alinhando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão”
(Flávio Cheim Jorge, In: Teoria Geral dos Recursos Cíveis, 3ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 166).

Firmada essa premissa, verifico que na hipótese dos autos o juiz ao proferir a sentença delimitou os marcos temporais e a respectiva contagem do prazo prescricional que levaram a conclusão de que restou configurada a prescrição intercorrente. Veja-se:

[...] verifica-se que a presente ação foi ajuizada em
28/11/2000
,
sendo certo que o Município de Serra teve ciência acerca da não localização de bens do devedor em
21/08/2002
(38), data a partir da qual teve início automático do prazo de 01 (um) ano de suspensão.

Registre-se ainda, que a presente execução é datada de novembro de 2000, ou seja, 20 (vinte e um) anos, sem localização de bens em nome da empresa, cujos sócios foram citados em
11/09/2001
(fls. 43).

Veja que mesmo transcorrido esse prazo, a Fazenda Municipal não logrou em encontrar bens do devedor, de modo que o prazo prescricional passou a fluir a partir de
21/08/2003
, sendo que entre esta data e a data de
21/08/2008
, não ocorreu a interrupção da prescrição, em que pese as diversas petições informando acerca de localização de bens, as quais não foram suficientes para afastar a prescrição. Registro que os veículos encontrados em nome da Executada em 21/08/2002, são os mesmos encontrados às fls.75 em 25/11/2010, não foram localizados, em que pese a restrição de circulação.

Desse modo, impõe-se o reconhecimento/decretação da prescrição intercorrente

Ocorre que tais argumentos não foram impugnados especificamente pelo apelante. Isso porque o apelante limitou-se a dizer que “houve a citação dos devedores”, “houve a localização de bens em outros processos” e que “não houve o sobrestamento de que trata o art. 40 da Lei 6.830/80” além de juntar diversos julgados, porém não demonstrou de maneira clara e específica a influência dessas questões e as respectivas datas dos marcos interruptivos no cômputo do prazo prescricional.

Ainda, lembro que “o princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos” (AgRg no HC n. 756.744/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.).

Por fim, ressalto que na esteira do posicionamento adotado pelo C. STJ, entendo desnecessária a intimação da parte agravante para se manifestar previamente acerca de questões afetas à inadmissibilidade recursal, mormente por se tratarem de vícios insanáveis. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ACÓRDÃO QUE, EM APELAÇÃO, DECLAROU A INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO JURÍDICO DECORRENTE DE FATOS NOVOS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA. OFENSA AO ARTIGO 10 DO CPC NÃO CONFIGURADA. (...) 4.
O art. 10 do CPC/2015 deve ser interpretado
cum grano salis
e com uso da técnica hermenêutica não ampliativa, à luz do princípio da não surpresa.
Nesse sentido, "a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure." (AgInt no REsp 1.701.258/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 29.10.2018). 5. Cita-se precedentes do STJ sobre o tema: (...) "Contudo,
a norma do art. 10 do CPC/2015 não pode ser considerada de aplicação absoluta, porque o sistema processual brasileiro desvincula a necessidade de atos processuais da realização de diligências desnecessárias.
(...) (REsp n. 1.781.459/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 21/8/2020.)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso diante a ausência de dialeticidade de suas razões.

Em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, deixo de majorar honorários sucumbenciais, pois não fixados na sentença de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 22/07/2024 a 26/07/2024.

Acompanho o E. Relator.